Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCATÍCIO. IMÓVEL DA FIADORA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA RESOLVIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. SENTENÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Ante a premissa de que os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance, não configura vício passível de macular a sentença a rejeição dos embargos interpostos pela parte com o claro intento de simplesmente rediscutir as matérias resolvidas sob o entendimento que perfilhara sobre o debatido.
2. A sentença que, analisando crítica e juridicamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o ventilado encerra matéria atinada exclusivamente ao mérito por traduzir o inconformismo da parte com a resolução empreendida, e não por não ter sido os argumentos que deduzira em sua exata dimensão.
3. Conquanto a arguição atinente à impenhorabilidade de imóvel por encerrar bem de família possa ser formulada pelos executados a qualquer tempo e grau de jurisdição, não está imune aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, implicando que, aduzida e resolvida negativamente, inviável que a questão seja reprisada, pois, na conformidade do devido processo legal, não está infensa aos efeitos da preclusão e da coisa julgada como expressão da segurança jurídica (CPC, art.505).
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas no trânsito processual, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, sob pena de se tornar intangível como forma de ser assegurada a efetividade inerente ao processo.
5. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11)
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.